Tribunal: TJDFT
Processo: 0707059-73.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE COBERTURA INTEGRAL DE PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA PACIENTE PARA O CUSTEIO. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Insurge-se a parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para declarar a inexistência do débito de R$ 25.300,00 (vinte cinco mil e trezentos reais) e condená-la na obrigação de pagar aos autores/recorridos o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de reparação por danos morais, a ser corrigido monetariamente e com a incidência de juros de mora, ambos segundo os índices legais aplicáveis, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

2. Sustenta o recorrente, em síntese, a obrigatoriedade do cumprimento do contrato, a legalidade da cobrança do procedimento realizado e não coberto pelo plano de saúde, a concordância do paciente em se responsabilizar pelo pagamento das despesas hospitalares, a ausência de nexo causal e a inexistência de ato ilícito apto a ensejar a indenização por danos extrapatrimoniais. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos dos autores/recorridos. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum da indenização.

3. Pelas provas coligidas aos autos, verifica-se que a autora/recorrida, beneficiária do plano UNIMED, foi atendida no pronto socorro do estabelecimento do recorrente/réu para tratamento de urgência, em novembro de 2020. Durante o atendimento, foram realizados todos os procedimentos solicitados pelo médico, tendo lhe sido indicada a realização de cirurgia de urgência. Contudo, em março de 2021, o réu/recorrente, cobrou dos autores/recorridos o pagamento de R$ 25.300,00 (vinte e cinco mil e trezentos reais), referente aos serviços médico-hospitalares prestados durante o período em que a requerente esteve no hospital (ID 29451449).

4. Restou incontroversa a existência da relação jurídica entre a paciente e o plano UNIMED (ID 29451430), relação esta que era de plena ciência e concordância do réu/recorrente. Tais fatos geraram nos autores/recorridos a expectativa de ver todos os gastos relativos ao tratamento de saúde da paciente, mormente por estar em situação de urgência médica, custeados pela UNIMED, de quem deveria o réu/recorrente cobrar os custos da cirurgia.

5. Ocorre que, a despeito de os autores/recorridos informarem ao hospital que todos os procedimentos realizados deveriam ser custeados pelo plano de saúde, o réu/recorrente inscreveu o nome do autor/recorrente nos cadastros de proteção ao crédito (ID 29451428 e ID 29451429).

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

7. Demais disso, nos termos do art. 14, §3o, do CDC, o ônus da prova, na hipótese de causa excludente de responsabilidade, é do fornecedor. É dever deste demonstrar a causa excludente de responsabilidade capaz de romper com o nexo de causalidade entre sua conduta e o dano experimentado pelo consumidor.

8. Nesse contexto, presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e reconhecida a hipossuficiência do consumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa (Art. 6o, VIII, do CDC). Destarte, é ônus do réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores/recorridos (art. 373, II, do CPC).

9. Na hipótese, verifica-se que o réu/recorrente REDE D'OR SAO LUIZ S.A. - HOSPITAL SANTA LUZIA não se desincumbiu do seu ônus probatório, na medida em que não apresentou qualquer prova de negativa do plano de saúde, tampouco demonstrou que houve a anuência prévia dos autores/recorridos em relação à possibilidade de arcar com os custos da cirurgia da autora, em caso de negativa de autorização por parte do plano de saúde, nem qualquer outro elemento de convencimento que permitisse concluir pela inexistência de falha na prestação dos serviços.

10. Consta, inclusive, do extrato de utilização do plano de saúde da paciente que, no período de internação, vários procedimentos foram autorizados pela UNIMED (ID 29451426, pp. 1-35). Além disso, em 07/11/2020, consta a cobertura da OPME genérica (ID 29451426, p. 24), o que contradiz a alegação do réu de que “11. No caso em questão, não houve qualquer recusa do SANTA LUZIA em realizar os atendimentos e procedimentos da Sra. DEBORA, mas sim a negativa do plano de saúde dos materiais utilizados (OPME).” (ID 29452421).

11. A mera alegação de que agiu dentro do exercício regular de direito, desacompanhada de elementos e documentos probatórios não tem o condão de infirmar os fatos e elementos apresentados pelos autores/recorridos (cobrança indevida e inscrição no cadastro de proteção ao crédito).

12. Embora seja indubitável o direito do réu/recorrente de receber pelo procedimento realizado, a falta de comprovação da negativa de custeio pelo plano de saúde e a ausência de prévio consentimento da paciente ante a possibilidade de arcar pelo pagamento de procedimentos supostamente não autorizados, seguida da cobrança indevida e da inscrição nos cadastros de proteção ao crédito, configura falha na prestação de serviço, razão pela qual, no caso em comento, responde o réu/recorrente, objetivamente, pela reparação dos danos causados ao consumidor (Art., 14, caput, CDC).

13. Revela-se indevida a cobrança perpetrada e a posterior inscrição do nome do autor/recorrido nos cadastros de maus pagadores, o que, por si só, constitui o fato gerador dos danos morais in re ipsa (STJ, AgRg no AREsp 217.520/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 22/05/2013).

14. Precedente dessa Turma Recursal: Acórdão 1196520, 07035337220198070006, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2019, publicado no DJE: 2/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.

15. Na seara da fixação do valor da indenização devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógica-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir ao réu uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Por outro lado, a reparação não pode se tornar uma forma de enriquecimento sem causa.

16. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.

17. Sopesados todos estes elementos, razoável e proporcional o valor da indenização por danos morais arbitrado em R$ 6.000,00, conforme consignado na sentença objurgada.

18. Pelas razões expostas, irretocável a sentença vergastada.

19. Recurso conhecido e improvido.

20. Condenada a parte recorrente no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (Lei n. 9099/95, Art. 55).

21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.